Tribunal: STF
Processo: ARE 1343683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. DIREITO DE SUPERFÍCIE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO EXTENSÍVEL À SUPERFICIÁRIA DETENTORA DO DOMÍNIO ÚTIL.
    1. A empresa Sap Brasil Ltda. ingressou com ação pelo rito ordinário contra o Município de São Leopoldo, buscando o cancelamento dos débitos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária referente aos demais exercícios fiscais, sob a alegação de que não seria contribuinte do imposto, pois seria apenas superficiária do imóvel de matrícula n. 41.668, em razão de ter firmado com a Associação Antônio Vieira, que possuiria como reconhecida a imunidade tributária e seria mantenedora de instituições de ensino e de entidades de assistência social, dentre as quais está a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), termo particular de direito de superfície.
    2. O sujeito passivo do IPTU é, indiscutivelmente, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, conforme prevê o art. 34 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, a primeira questão a exsurgir é a possibilidade de o superficiário poder ser considerado contribuinte do imposto. E a resposta é positiva. Inteligência dos arts. 21, § 3°, da Lei n. 10.257/01 e do art. 1.371 do Código Civil. O direito de superfície é um direito real sobre o imóvel alheio, porquanto o proprietário concede a alguém, chamado superficiário, o direito de construir ou de plantar em seu terreno, de forma gratuita ou onerosa, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública devidamente registrada no álbum imobiliário.
    3. No caso concreto, o "termo particular de compromisso de constituição de escritura pública de direito de superfície", firmado entre a Associação Antônio Vieira e a empresa SAP, mostra que a Associação disponibilizou à empresa a porção de 23.014,93m2 do imóvel de matrícula n. 41.688, com individualização em dois terrenos ("Terreno I" e "Terreno II"), comprazo de vigência de 41 anos, com início em 01/12/2007 e término em 01/12/2048, prevendo a possibilidade de renovação por mais 15 anos.
    4. Nesse passo, o direito de superfície é um direito real, que, concedido sob a forma de direito de construir ou plantar, por meio de escritura pública, faz o proprietário reter a propriedade direta, transferindo a propriedade útil, ou o domínio útil, ao superficiário, pelo que, concedida a superfície, figura o superficiário no polo passivo da relação jurídica tributária do IPTU. Não há, assim, qualquer incompatibilidade redacional entre as disposições contidas no Código Civil, no Estatuto das Cidades e no Código Tributário Nacional, justamente porque o IPTU tem como um dos seus fatos geradores o domínio útil, exatamente onde se enquadra a empresa SAP na qualidade de superficiária. Registre-se que, conforme consta em seu contrato social, a empresa SAP tem por objeto o comércio e o desenvolvimento de softwares, bem como a prestação de serviços na área de informática, podendo participar de outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista, com capital social integralizado de quase R$ 13 milhões. Ou seja, a empresa SAP não se enquadra, obviamente, na imunidade constante do art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal.
    5. Em suma, a parte autora SAP, que tem por finalidade a exploração econômica do seu objeto social, busca se valer dos benefícios de uma relação de trato pessoal (imunidade tributária), quando, na verdade, sua relação é de direito real, cabendo-lhe, do mesmo modo que ao enfiteuta ou usufrutuário, na condição de superficiária, detentora do domínio útil, a quitação do IPTU, não se transmitindo a imunidade da Associação, detentora do domínio indireto do objeto do direito de superfície. Reforma da sentença.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a, e; 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cumpre examinarmos, neste passo, a questão relativa à "finalidade", ao efeito de analisar se o patrimônio está diretamente relacionado com o objetivo institucional da entidade, possibilitando, deste modo, a incidência da imunidade tributária.
    Na hipótese, verifica-se que o imóvel é de propriedade da Associação Antônio Vieira, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, educacional e de assistência social.
    Ademais, embora o imóvel tenha sido disponibilizado à parte demandante por meio de Termo Particular de Direito de Superfície, para a construção de seu laboratório de desenvolvimento tecnológico, não houve a transferência da propriedade do imóvel, havendo, inclusive, no contrato firmado entre as partes a previsão de extinção do acordo após it, expirado o prazo fixado, com a possibilidade de sua permanência da propriedade, a partir da celebração de um contrato de locação.
    Há que se ressaltar, ainda, que o Termo Particular de Direito de Superfície estabelece que os pagamentos realizados pela Sap Brasil Ltda. devem ser revertidos à Associação Antônio Vieira para a utilização preferencial no custeio de um fundo de pesquisa e de desenvolvimento, demonstrando que os valores por ela recebidos contribuem para o custeio de suas atividades.
    Assim, entendo inexistir dúvida quanto à destinação do imóvel sobre a qual incide o tributo dada pela entidade na persecução de sua finalidade essência, pois a presunção milita em seu favor.
    Nesse cenário, compete à Municipalidade a demonstração de que a beneficiária não cumpriu os requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, único caso em que estaria ela autorizada a suspender a aplicação do respectivo benefício fiscal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente